Tribunal: STF
Processo: ARE 1602719
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado (Doc. 177):
“ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REITERAÇÃO DE TESE RECURSAL DEVIDAMENTE APRECIADA. NÃO CONHECIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. COMINAÇÃO DE MULTA. 
1. Trata-se de terceiros embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu dos segundos aclaratórios, em razão da pretensão infringente e da não convolação dos primeiros embargos em agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática por meio da qual se negou seguimento a agravo em recurso especial. 
2. Os terceiros embargos de declaração devem ater-se a integrar o pronunciamento judicial dos segundos aclaratórios. 
3. Descabe falar em omissão do julgado quanto à questão controvertida na demanda se o recurso nem sequer ultrapassou a barreira do conhecimento. Precedentes. 
4. A mera reiteração de tese recursal já decidida e rejeitada, com o intuito de postergar o trânsito em julgado, revela a natureza procrastinatória dos embargos e impõe a aplicação de multa, nos termos do art. 275, § 6º, do Código Eleitoral. Embargos de declaração não conhecidos, com imposição de multa em razão do caráter protelatório.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 180), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ARNALDO JORDY FIGUEIREDO aponta violação art. 5º, caput, XXXVI e LIV, da CF/1988.
Alega que deve ser cumprida a “regra da anterioridade eleitoral e a necessidade de obediência ao devido processo eleitoral, pela impossibilidade de mudança da jurisprudência consolidada do TRE/PA sobre possibilidade de juntada de documentos antes do trânsito em julgado da decisão que analisou as contas de campanha eleitoral”.
A Ilustre Ministra Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, Ministra CÁRMEN LÚCIA, inadmitiu o RE, ante sua intempestividade.
No agravo, a parte agravante refuta o óbice apontado.
É o relatório. Decido.

Embora o Agravante traga respeitáveis argumentos para afastar a extemporaneidade do RE, outros óbices se impõem a seu conhecimento.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.

Além disso, o agravante registra que “o acórdão-alvo do RE era o acórdão dos terceiros embargos, e não a decisão originária”. 

Não há no acórdão em referência, e em nenhum outro do TSE nestes autos, qualquer abordagem da matéria suscitada no RE. Nenhum desses julgados colegiados da CORTE ELEITORAL retomou as questões tratadas na decisão monocrática do Eminente Ministro FLORIANO DE AZEVEDO MARQUES.

Portanto, não se mostra atendido o requisito do prequestionamento, o que atrai a incidência da Súmula 282/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente